Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Ação de produção antecipada de provas. Objeto. Exibição de Cédulas de crédito rural e evolução dos débitos. Pedido advindo do correntista e mutuário do banco acionado. Documentação. Exibição. Obrigação. Descumprimento. Multa como instrumento de asseguração da exibição. Legitimidade (CPC, art. 400, parágrafo único; STJ, REsp 1.777.553/SP - Tema 1000). Aparelhamento de cumprimento de sentença lastreado em sentença coletiva. Título judicial provisório. Recurso extraordinário. Pendência de julgamento. Afetação da matéria para resolução sob a égide da repercussão geral (re 1.445.162/DF, tema 1.290). Suspensão do trânsito de todas as ações em curso. Determinação. Questão processual pertinente à aplicação de multa em razão do descumprimento da obrigação de exibição de documento fixada em sentença Resolução. Viabilidade sem ofensa à determinação de suspensão. Questão precedente ao processamento da pretensão executória. Suspensão adstrita a pretensões de natureza satisfativa. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento da sentença que resolvera ação exibitória de documentos, volvida à obtenção de cédulas de crédito rurais e dos extratos de evolução dos débitos correlatos destinados ao aparelhamento de subsequente pretensão executiva aparelhada em sentença coletiva, diante da omissão do obrigado em apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado colegiado, cominara-lhe multa de R$300,00 (trezentos reais), por dia de atraso, limitada a R$9.000,00 (nove mil reais), diante do não atendimento da cominação que lhe está direcionada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, diante do descumprimento do prazo que fora assegurado ao agravante para exibir documentos necessários à liquidação do julgado, conforme fixado em sentença, cominara-lhe multa diária volvida a assegurar o cumprimento da determinação, demandando a resolução da controvérsia a apreensão da legitimidade da fixação da sanção, perpassando pela apreensão se a ação está alcançada pela determinação de suspensão emanada da Suprema Corte.
III. Razões de decidir
3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), fora determinada a suspensão de todas as ações em curso que estejam aparelhadas pelo julgado que dispõe sobre o critério de correção do débito originário de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, contudo, estando-se no ambiente de ação de exibição de documentos e dispondo o recurso apenas sobre questão processual pertinente a aplicação de multa em decorrência do descumprimento da obrigação de exibição de documentos imputada ao réu via de provimento sentencial, não estão alcançados pela suspensão determinada.
4. Estando o sobrestamento determinado ao ser afetada a questão para julgamento sob o procedimento da repercussão geral destinado a prestigiar a segurança jurídica e a economia processual, prevenindo que subsistam decisões desconformes com a tese que será firmada sobre o título executivo que aparelha as ações em curso, estando o objeto pertinente à pretensão resolvida e ao recurso adstrito apenas à aferição da legitimidade de arbitramento de multa em decorrência do descumprimento de obrigação de exibição de documentos fixada em sentença, não subsistindo risco de o decidido atentar contra a tese que será firmada por ainda não se estar em ambiente executivo, o recurso deve ser resolvido.
5. Evidenciada a recalcitrância do réu em apresentar a documentação pertinente às cédulas de crédito rural que firmara com o correntista acionante, conforme firmado pela sentença que resolvera a pretensão exibitória por ele formulada, obrigação cominada, pois, via de provimento sentencial, e conquanto se esteja no ambiente de produção antecipada de provas, legítimo que lhe seja cominada sanção pecuniária como medida indutiva e coercitiva destinada a assegurar a ultimação da obrigação, e, ao final, a consolidação da sanção no teto estabelecido em razão de perdurar a resistência em confronto à posição de cessionária assumida (CPC, art. 400, parágrafo único; STJ, REsp n. 1.777.553/SP, Tema 1.000).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.